Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708097-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA D E S P A C H O LUMIAR AGROPECUÁRIA LTDA requer na petição de ID 22849685 a devolução do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 22708397) por CLARO S.A., argumentando que a intimação ocorreu de forma “automática, via sistema, realizado no ‘painel’ de advogada substabelecida nos autos, certificando no processo transcurso ‘in albis’ o prazo para a apresentação de contrarrazões”. Acrescenta ter solicitado na petição inicial (ID 22707699) que todas as intimações fossem realizadas em nome do advogado subscritor, Dr. José Fernando Torrente, OAB-SP No 225.732. Assim, a fim de evitar possível alegação de nulidade processual, restitua-se o prazo para a apelada se manifestar, observando a intimação no nome do causídico cadastrado. Após, retornem os autos conclusos para imediato julgamento da apelação. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador